Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-25.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800276-25.2025.8.14.0044

APELANTE: DANILO DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800276-25.2025.8.14.0044

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): DANILO DE SOUSA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ.

CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a execução de honorários advocatícios devidos a defensor dativo, no valor total de R$ 5.500,00, referentes à atuação em cinco processos criminais na Comarca de Primavera, ante a ausência de Defensoria Pública. O Estado alega excesso de execução e desproporcionalidade dos valores fixados, invocando o Tema 984 do STJ.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os valores arbitrados a título de honorários dativos (R$ 1.000,00 por processo/ato) são excessivos ou desproporcionais frente à complexidade das causas, e se a Tabela da OAB deve ser observada como parâmetro, à luz do Tema 984 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR
Constitui dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV e art. 134 da CF/88). Na ausência de Defensoria Pública, é legítima a nomeação de defensor dativo e o consequente pagamento de honorários pelo ente estatal (art. 22, §1º da Lei 8.906/94). Conforme o Tema 984 do STJ, a Tabela da OAB serve como referência e não vincula o magistrado, que pode arbitrar valor diverso mediante motivação. No caso concreto, o valor fixado (R$ 1.000,00) situa-se abaixo dos parâmetros mínimos da Tabela da OAB/PA para os atos praticados, revelando-se módico e razoável. Ademais, o Estado não se desincumbiu do ônus de apontar o valor que entende correto, limitando-se a alegações genéricas de excesso.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"Os honorários do defensor dativo devem ser fixados pelo magistrado observando-se a equidade e o trabalho realizado, servindo a Tabela da OAB como referência (Tema 984/STJ). Não há excesso de execução quando o valor arbitrado se mostra inferior aos parâmetros da tabela seccional e o ente público não demonstra objetivamente a desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 134; Lei nº 8.906/94, arts. 5º e 22, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 984; STJ, AgInt no REsp 1595223/SC; STJ, AgRg no RMS 27781/SC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
12 de fevereiro de 2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

Historiando os fatos, a parte autora, DANILO DE SOUSA RIBEIRO, advogado atuando em causa própria, ajuizou a demanda executiva objetivando o recebimento de honorários advocatícios dativos no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

O exequente narrou ter sido nomeado pelo Juízo da Comarca de Primavera para atuar como defensor dativo em cinco processos criminais (nº0005008−29.2018.8.14.0044;0800376−05.2024.8.14.0144;0800310−25.2024.8.14.0144;0800251−46.2024.8.14.0044 e 0800251−46.2024.8.14.0044), em virtude da ausência de Defensoria Pública instalada na localidade.

O feito seguiu seu regular processamento, tendo o Estado do Pará sido citado e apresentado impugnação à execução, na qual arguiu, dentre outros pontos, a ilegitimidade passiva, a necessidade de revogação da justiça gratuita e o excesso de execução. Sobreveio a sentença, que julgou o feito rejeitando as matérias arguidas na impugnação e julgando procedente o pedido inicial para determinar o prosseguimento da execução, condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor pleiteado, acrescido dos honorários de sucumbência.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente e com o intuito de encerrar a demanda, uma proposta de acordo no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), requerendo a intimação da parte adversa para manifestação.

No mérito, o Apelante argumentou que as quantias fixadas para a remuneração dos atos praticados pelo exequente mostram-se excessivas e injustificáveis, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade. Sustentou a necessidade de observância das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984 (REsp 1.665.033/SC), defendendo que as tabelas de honorários das Seccionais da OAB servem apenas como referência e não vinculam o magistrado, o qual deve arbitrar o valor com base na equidade e no trabalho efetivamente desempenhado. Alegou, ainda, a ausência de fundamentação adequada nas decisões originais que fixaram a verba honorária, pugnando pela reforma da sentença para reduzir os valores executados.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como custos legis, devolvendo os autos para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo ao ora apelado.

Sobre o tema, cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários. Na sequência, colaciono os números dos feitos, com a respectiva numeração das páginas em que o nobre Magistrado menciona que o causídico atuou nos casos mencionados:

0005008−29.2018.8.14.0044- ID N
31918296 - Pág. 3.

0800376−05.2024.8.14.0144; ID N
31918297 - Pág. 3

0800310−25.2024.8.14.0144; ID N
31918298 - Pág. 3

0800251−46.2024.8.14.0044; ID N
31918299 - Pág. 3

0800251−46.2024.8.14.0044; ID N
31918300 - Pág. 3

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTE NA COMARCA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que julgou procedente pedido de cumprimento de sentença formulado por Renato Carneiro Heitor, condenando o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 em favor do recorrido, que atuou como defensor dativo em processo criminal, em razão da ausência de defensor público na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de defensores públicos na comarca justifica a nomeação de defensor dativo e a consequente obrigação do Estado de pagar os honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se a ausência de intimação do Estado nos autos originais invalida o título executivo;
(iii) verificar se a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira dos assistidos afasta o dever de pagamento;
(iv) analisar a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de assistência jurídica gratuita aos necessitados, previsto nos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, impõe ao Estado a obrigação de nomear defensor dativo nos casos de insuficiência ou ausência de defensores públicos, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

4. A nomeação de defensor dativo pelo magistrado de origem ocorreu de forma válida, diante da insuficiência de defensores públicos na comarca, sendo devida a remuneração pelo ente federado, conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ.

5. A alegação de nulidade do título executivo por ausência de intimação do Estado nos autos originais não procede, pois a obrigação estatal de custear honorários de defensor dativo é reconhecida independentemente da sua participação no processo, conforme jurisprudência consolidada.

6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira goza de amparo legal, cabendo ao Estado o ônus de desconstituí-la, o que não ocorreu nos autos.

7. O valor arbitrado de R$ 4.500,00, com base na tabela da OAB e proporcional ao trabalho realizado pelo defensor dativo, mostra-se razoável, não havendo desproporcionalidade ou exorbitância que justifique a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado tem a obrigação de pagar honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuação em comarca onde a Defensoria Pública se revele insuficiente, mesmo que haja órgão formalmente instalado na localidade.

2. A ausência de intimação do ente federado nos autos originários não invalida o título executivo que fixa o pagamento de honorários a defensor dativo regularmente nomeado.

3. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, cabendo ao ente público o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

4. O valor dos honorários fixados para defensor dativo deve observar a tabela da OAB e ser proporcional ao serviço prestado, não havendo redução se estiverem dentro desses parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível 2017.02592538-51, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19.06.2017.

· STJ, AgInt no REsp 1595223/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.06.2016.

· STJ, AgRg no RMS 27781/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08.09.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006107-88.2018.8.14.0123 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO REGULAR. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de execução de título judicial promovida por Pedro Paulo Amorim Barata Júnior, defensor dativo nomeado judicialmente, objetivando o recebimento de honorários arbitrados no valor de R$2.000,00. A sentença reconheceu a regularidade da nomeação, a higidez do título executivo e a compatibilidade do valor arbitrado, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o título executivo judicial é nulo por ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento; (ii) definir se a nomeação do defensor dativo foi válida diante da suposta existência de defensor público na comarca; (iii) avaliar se o valor arbitrado é excessivo e ofende o princípio da razoabilidade; (iv) examinar a validade da concessão da gratuidade de justiça ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do defensor dativo é válida quando visa suprir a deficiência estrutural da Defensoria Pública e assegurar a ampla defesa, sendo o juiz da causa quem melhor aprecia a necessidade concreta da medida.

A ausência de intimação do Estado na fase de conhecimento não compromete a validade do título executivo judicial quando a decisão que fixa os honorários transita em julgado.

A jurisprudência admite a responsabilização do Estado pelo pagamento de honorários dativos, mesmo quando não integra a relação processual originária, em razão da omissão do serviço público essencial.

A existência de defensor público na comarca não impede, por si só, a nomeação de defensor dativo, especialmente quando não demonstrada a atuação efetiva daquele no feito específico.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 é proporcional à complexidade da causa e condizente com a dignidade da função advocatícia, não havendo excesso a ser corrigido.

A concessão da gratuidade de justiça ao exequente deve ser mantida, pois ausente prova suficiente a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A pretensão de vincular o pagamento ao orçamento da Defensoria Pública não encontra respaldo legal, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação, conforme o princípio da continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado pode ser compelido a pagar honorários a defensor dativo regularmente nomeado, mesmo sem ter integrado o processo originário, quando evidenciada a omissão da Defensoria Pública.

A nomeação de defensor dativo é legítima se justificada pela ausência de atuação concreta de defensor público na comarca, cabendo ao juiz natural essa avaliação.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de honorários advocatícios é compatível com a complexidade do caso e com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

A concessão da gratuidade de justiça ao advogado defensor dativo prescinde de comprovação adicional se não houver prova suficiente para afastar a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 99, § 3º, e 178.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004705-29.2018.8.14.0104 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Gislan Simões Durão, no qual se pleiteava a redução dos honorários arbitrados em favor de defensor dativo regularmente nomeado. O agravante alega excesso no valor fixado — R$ 3.315,00 — e requer sua redução com base em tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução do valor dos honorários fixados judicialmente a defensor dativo, com base em alegada excessividade frente à tabela da OAB/PA, mesmo diante da regular nomeação e efetiva atuação do profissional em comarca desprovida de Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo Defensoria Pública na comarca, incumbe ao Estado o pagamento dos honorários ao defensor dativo regularmente nomeado e atuante.

A decisão agravada demonstrou, com base na prova dos autos, que o defensor dativo foi nomeado de forma regular, atuou efetivamente e o valor arbitrado é compatível com a complexidade da causa e os parâmetros adotados pelo Judiciário.

A alegação genérica de excesso de valor, fundada apenas em tabela da OAB, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade da sentença exequenda, tampouco para afastar a discricionariedade técnica do magistrado na fixação dos honorários.

A decisão monocrática impugnada enfrentou de forma adequada todos os argumentos recursais, inexistindo nulidade pela reprodução de fundamentos anteriormente apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação judicial de honorários a defensor dativo nomeado em comarca sem Defensoria Pública, sendo de responsabilidade do Estado seu pagamento.

A simples invocação de tabela da OAB não autoriza, por si só, a redução dos honorários fixados quando respeitados os parâmetros legais e a complexidade da causa.

Não há nulidade na decisão que reproduz fundamentos anteriores quando a parte apenas reitera argumentos já apreciados, sem trazer novos elementos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, V; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV. RITJE/PA, art. 133, XI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.04.2014, DJe 29.04.2014; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808377-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Feitas estas considerações, passo a analisar a tese recursal propriamente dita.

No presente recurso, o Estado do Pará alega a excessividade dos valores arbitrados nos processos mencionados ao norte.

Sobre a temática, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 984) é o seguinte:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, Â§ 1º, parte final, da Constituição da República.

Dessa maneira, observa-se que, ao estabelecer os honorários do defensor dativo, o magistrado não está adstrito à Tabela de Honorários da OAB. Nesse sentido, pode definir o valor que considerar mais apropriado aos esforços empregados nos atos processuais realizados, levando em conta o grau de zelo, a diligência e a complexidade das razões apresentadas.

No caso, a tese de excesso de execução não se sustenta faticamente. A análise dos documentos acostados aos autos (certidões e sentenças penais) demonstra que o valor fixado em sentença (R$ 1.000,00- mil reais se encontra, na verdade, abaixo dos parâmetros estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/PA para atos isolados ou procedimentos criminais.

Portanto, o valor arbitrado mostra-se não apenas razoável, mas módico, remunerando dignamente o advogado que supriu a ausência estatal na Comarca, garantindo o acesso à justiça e a ampla defesa aos hipossuficientes.

Ademais, é necessários apontar que o Ente Estatal, a despeito de alegar genericamente o excesso de execução e a desproporcionalidade da verba honorária, sequer se desincumbiu do ônus de apontar, de forma discriminada, técnica e fundamentada nas razões de mérito, qual seria o valor específico que entende correto para cada ato praticado pelo causídico.

O Apelante limita-se a tecer críticas abstratas ao quantum fixado (R$ 1.000,00 por processo), argumentando a ausência de complexidade e o impacto nos cofres públicos. A mera irresignação com o montante, desacompanhada da indicação do valor que a Fazenda Pública reputa justo para remunerar uma audiência de instrução ou a apresentação de razões recursais — atos efetivamente realizados pelo apelado —, esvazia a tese de excesso, mormente quando confrontada com os valores mínimos (superiores) sugeridos pela própria tabela da OAB, utilizada como referência normativa.

Assim, não se justifica a fixação de novos valores por esta Corte.

Juros e Correção

Fixo juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026